Tribunal: TJDFT
Processo: 0736094-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0736094-33.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGUIA - CREDITO E COBRANCA EXTRAJUDICIAL LTDA - ME APELADO: PIO WAGNER DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Ao que se observa do petitório de ID 32607692, ÁGUIA CRÉDITO E COBRANÇA EXTRAJUDICIAL LTDA – ME, ora recorrente, noticia que o devedor, PIO WAGNER DE OLIVEIRA, satisfez integralmente o débito vindicado. Assim, manifesta, ante a perda do objeto da demanda, sua desistência quanto ao presente apelo. Por tais fundamentos, com arrimo no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o referido pedido. Feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se. Determino a retirada de pauta do presente recurso. Intimem-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador